Tribunal: TJDFT
Processo: 0746288-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746288-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDA PEREIRA MOTTA SANTANA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Romilda Pereira Motta Santana contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação da ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com reparação por danos morais n. 0742583-47.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Guarulhos/SP (id 213366280 dos autos originários). A agravante não recolheu o preparo recursal e requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A análise dos autos originários revela que a agravante formulou mesmo requerimento perante o Juízo de Primeiro Grau em sua petição inicial (id 213115281 dos autos originários). A matéria, no entanto, não foi apreciada e não foram opostos embargos de declaração para eventual integração da decisão agravada. Indefiro o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado nesta instância recursal porquanto há requerimento idêntico pendente de análise na primeira instância. Intime-se a agravante para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator